Tribunal: TJSP
Processo: 1091678-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos morais. Contrato não celebrado. Inscrição de débito em órgão de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Danos morais. Reconhecimento na origem. Arbitramento de indenização em R$ 5.000,00. Valor insuficiente segundo critérios de prudência e

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos morais. Contrato não celebrado. Inscrição de débito em órgão de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Danos morais. Reconhecimento na origem. Arbitramento de indenização em R$ 5.000,00. Valor insuficiente segundo critérios de prudência e razoabilidade e em consideração às circunstâncias específicas do caso. Majoração para R$ 8.000,00.
- Responsabilidade civil extracontratual. Indenização. Incidência de juros de mora desde a data do evento danoso. Reforma nesse ponto.
- Honorários advocatícios. Pretensão de majoração de 10% para 20% do valor da condenação. Discreta complexidade da causa. Manutenção do percentual fixado na origem.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.